Tribunal: TJMT
Processo: 1034183-05.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034183-05.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELAINE BASTOS QUINTEIRO OIAMORE - CPF: 453.678.331-87 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ELAINE BASTOS QUINTEIRO OIAMORE em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1034183-05.2022.8.11.0041 aviado na “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BMG S.A perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 190402685 o colegiado, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 191245193 que quando analisamos os extratos do documento de ID 180763231, paginas 29 até 88, podemos observar que não houve nenhuma compra no referido cartão, ficando claro o vício de consentimento. Por esta prova já é possível verificar que o cartão jamais foi utilizado e sempre acreditou a embargante estar utilizando saques de empréstimo de um EMPRESTIMO CONSIGNADO e jamais de um CARTAO RMC;

Aduz que não há comprovação saques via cartão de credito (que seria possivel apenas no caixa eletronico) bem como não há nenhuma compras em estabelecimentos comercias, que poderiam se encaixar no acordão proferido;

Afirma que o acordão é contraditório e omisso sobre mesmas relações contratuais já apreciadas por esta câmara de direito privado. Ademais verificamos que o artigo 373 do CPC, determina o ônus da prova, a lide esta clara que não houve utilização do cartão, onde os saques mencionados no acordão foram realizados via TED e não saque com cartão;

Pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, considerando o excessivo rigor formal que gravita no juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com a finalidade de que sejam expressamente apreciados os elementos concretos atentando-se correlatamente aos acórdãos proferidos AREsp: 1962179 RS e AREsp: 1992300 SC, prequestionandose, destarte, os Artigos 6º VIII, 42, do CDC, 373 CPC e artigo 5º X da Constituição Bandeirante.

Contrarrazões sob ID. 192727672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

Inadmissível que, depois de terem transcorridos mais de 03 (três) anos da contratação e de fazer inúmeros saques, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de Apelação Cível interposto por ): ELAINE BASTOS QUINTEIRO SANTANA, contra a sentença id. 180763238, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, nº1034183-05.2022.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, ajuizada contra o BANCO BMG S.A.

Irresignado com a sentença de piso, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (Id.180763239), (i) alega a ocorrência de cerceamento de defesa diante da necessidade de produção das provas (ii) alega que não realizou avença junto ao à instituição financeira ora apelado na forma pactuada e sim empréstimo consignado pessoal; (iii) reitera que o contrato foi preenchido de forma precária, sem a observância aos deveres da informação e transparência; (iv) requer a nulidade do contrato e ao final procedência da demanda e a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, com a necessária restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário a ser apurado em liquidação sentença; (v) Por fim, a inversão da sucumbência, condenando do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Apresentada contrarrazões id. 180763241, o requerido, ora apelado, preliminarmente, alega a ausência de dialeticidade recursal, eis que a apelante não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida, e suscita ainda, prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, ao argumento de que o contrato foi firmado mais de 4 anos antes do ajuizamento da ação, no mais, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por: ELAINE BASTOS QUINTEIRO SANTANA, contra a sentença id. 180763238, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, nº1034183-05.2022.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, ajuizada contra o BANCO BMG S.A, que restou assim consignado:

DECADÊNCIA.

O banco suscita prejudicial de mérito de decadência, portanto em prazo superior a 4 anos a contar da contratação.

A matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade”.

No entanto, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto se trata se obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Dessa forma, não configurada a decadência, já que a cada novo desconto, renova-se o período de decadência, bem como porque ao momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DECADÊNCIA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA - TRATO SUCESSIVO - RESTITUIÇÃO IMPORTÂNCIAS - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA- ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM ÀS VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIAS, MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Não há decadência em prestações de trato sucessivo uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação. (...)” (TJMT, AP 1014381-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

Ainda:

“DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO – Situação não ocorrente – Cartão de crédito – Contrato de trato sucessivo – Argumento rejeitado. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação –– Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Desacolhimento do pedido – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1001678-52.2017.8.26.0288; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).

Posto isso, rejeita-se a prejudicial de mérito.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

O banco suscita prejudicial de mérito de prescrição, portanto mais de 5 anos antes do ajuizamento da presente ação.

Nos casos relacionados à revisão contratual e restituição de valores pagos indevidamente, em razão de contrato bancário, o prazo prescricional é de dez anos, conforme artigo 205, do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO OU DECENAL QUANTO AOS DÉBITOS REALIZADOS COM BASE EM CLÁUSULAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DO CONTRATO CUJA MODIFICAÇÃO A PARTE PLEITEIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente em virtude de contrato bancário segue os prazos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002, respeitada a norma de transição do artigo 2.028 deste último diploma legal, e tem como termo de início de contagem o momento da lesão de direito. 2. "A imputação do pagamento primeiramente nos juros é instituto que, via de regra, alcança os contratos em que o pagamento é diferido em parcelas. Objetiva diminuir a oneração do devedor. Ao impedir que os juros sejam integrados ao capital para, só depois dessa integração, ser abatido o valor das prestações, evita que sobre eles (juros) incida novo cômputo de juros. É admitida a utilização do instituto quando o contrato não disponha expressamente em contrário" (AgInt no REsp 1.735.450/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019). 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1848223/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, as ações de revisão de contrato bancário, cumuladas com pedido de repetição de indébito, possuem natureza pessoal e prescrevem no prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1632888/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1047022-33.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria, momento em que ficou pacificado o prazo prescricional e o termo de início de contagem da prescrição. Colaciona-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, COMPUTADO DO PAGAMENTO – ART. 205 DO CC – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início apenas após o pagamento. 2. Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal. 3. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pela consumidora. 4. A repetição do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira”.

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

Posto isso, rejeita-se a prejudicial de mérito.

MÉRITO.

Depreende-se dos autos, que o autor firmou relação jurídica junto ao Banco/apelante concernente à suposto empréstimo na modalidade consignado com desconto na folha de pagamento. Alega que ao passar dos anos percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando, e sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO.

Asseverou que jamais contratou qualquer serviço de cartão de crédito e ressalvou que o Banco promoveu transferências bancárias em sua conta travestidas de empréstimo consignado que, na verdade se tratava de cartão de crédito consignado com juros extorsivos, cuja dívida é impagável e eterna.

Seguiu argumentando os documentos apresentados pelo Banco/apelante evidenciam ainda mais a prática lesiva, pois, o banco aproveitou da inocência, necessidade e boa-fé do autor e oferece de forma camuflada um empréstimo consignado, onde na verdade o objetivo é a contratação de um cartão de crédito.

Reiterou que não utilizou o cartão de crédito, contudo, admite que tais montantes foram creditados na sua conta bancária e por ele utilizados.; entretanto, afirmou que tal quantia foi creditada em sua conta em virtude de empréstimo consignado e não por meio de utilização de cartão de crédito.

Aduziu que no momento da liberação do crédito, sequer tinha conhecimento da existência de uma conta cartão; que jamais utilizou do plástico para efetuar saques, visto que os valores foram transferidos diretamente para sua conta corrente.

Pois bem. Estabelecido as premissas, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, depois de estudar melhor o tema, em especial o entendimento da 1.ª e 3.ª Câmaras Cíveis deste Sodalício, foi possível observar que os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial e nas contrarrazões ao apelo interposto pelo Consumidor, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pela Consumidora, oportunidade em que este tomou ciência de todos os termos contratados.

Desse modo, não há que se falar que a Sra. Eliana Fernandes da Silva, aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. Isso porque, o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da sua folha de pagamento e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em parcela única, por meio da fatura do cartão de crédito.

Com efeito, a Consumidora assinou formulário denominado “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CREDITO CONSIGANDO EMEITIDO PELO BMG” e aderiu tanto ao empréstimo quanto ao cartão consignado (ID.180763231).

Portanto, é evidente que quanto ao produto contratado, a Instituição Bancária, em atendimento ao convênio firmado com o órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, conforme afirmado pelo próprio Consumidor e bem discriminado no contrato, o valor mínimo da fatura corresponde apenas à consignação na sua folha de pagamento.

Logo, por óbvio, o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

De toda sorte, no caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao Consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados, tanto que confessa que se beneficiou dos valores tomados.

Logo, destoa da boa fé objetiva o fato de que, depois de terem transcorridos mais 03 (anos) anos da contratação, o Consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

O Autor da demanda admite que utilizou os valores disponibilizados por meio do instrumento de cartão de crédito, estando ausente a prova irresoluta de que, na verdade, estaria celebrando outros empréstimos consignados.

Está claro, pois, que o Consumidor deve responder pela dívida, exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

'RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido.' (N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada. Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito.' (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Destarte, a manutenção do apelo do desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023